Tribunal: TJES
Processo: 0037681-45.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–

PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
– POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – ADVOGADO PARTICULAR –

RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
julgador de origem, a despeito da impugnação tempestivamente apresentada pelo Estado apelante, não determinou que os apelados juntassem aos autos outros elementos capazes de demonstrar a sua situação econômico-financeira para efeitos de concessão da assistência judiciária, tendo, pois, se contentado com as declarações de pobreza acostadas e, na sequência, proferid
o
a sentença apelada.

2.

É
bem verdade que os
apelados
juntaram declarações de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família,
e
ntretanto, esta informação
se mostra
insuficiente para conceder-
lhes
a gratuidade da justiça, porquanto há indicativos de que
suas condições financeiras não
condizem a benesse
concedida
.

3
.

O
Estado apelante,
como dito,
impugnou a assistência judiciária deferida pelo juízo de primeiro grau e, para tanto, acostou aos autos os contracheques dos apelados, extraídos do Portal da Transparência, os quais demonstram que os mesmos não se enquadram na grande massa que necessita da gratuidade da justiça.
Embora os valores percebidos mensalmente pelos apelados variem de um para outro, segundo o cargo que exercem, todos são superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais)
chegando a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4.

Soma-se a isso o fato de que
o polo ativo da demanda originária é composto pel
os
seis

recorr
idos
, o que permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados
pela sucumbência na
demanda,
consoante já decidiu essa Corte Estadual ao afirmar que o
s peticionantes
“demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência”
(TJES; AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019).

5
.

O
s

apelados

são
patrocinad
os
por advogad
o
e, e
m que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC/
15
, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento
do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega
a
insuficiência de recursos financeiros.

6.

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037681-45.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA LUCIA FREITAS CABOCLO e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–

PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
– POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – ADVOGADO PARTICULAR –

RECURSO PROVIDO.

1.

O
julgador de origem, a despeito da impugnação tempestivamente apresentada pelo Estado apelante, não determinou que os apelados juntassem aos autos outros elementos capazes de demonstrar a sua situação econômico-financeira para efeitos de concessão da assistência judiciária, tendo, pois, se contentado com as declarações de pobreza acostadas e, na sequência, proferid
o
a sentença apelada.

2.

É
bem verdade que os
apelados
juntaram declarações de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família,
e
ntretanto, esta informação
se mostra
insuficiente para conceder-
lhes
a gratuidade da justiça, porquanto há indicativos de que
suas condições financeiras não
condizem a benesse
concedida
.

3
.

O
Estado apelante,
como dito,
impugnou a assistência judiciária deferida pelo juízo de primeiro grau e, para tanto, acostou aos autos os contracheques dos apelados, extraídos do Portal da Transparência, os quais demonstram que os mesmos não se enquadram na grande massa que necessita da gratuidade da justiça.
Embora os valores percebidos mensalmente pelos apelados variem de um para outro, segundo o cargo que exercem, todos são superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais)
chegando a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4.

Soma-se a isso o fato de que
o polo ativo da demanda originária é composto pel
os
seis

recorr
idos
, o que permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados
pela sucumbência na
demanda,
consoante já decidiu essa Corte Estadual ao afirmar que o
s peticionantes
“demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência”
(TJES; AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019).

5
.

O
s

apelados

são
patrocinad
os
por advogad
o
e, e
m que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC/
15
, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento
do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega
a
insuficiência de recursos financeiros.

6.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0037681-45.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA LUCIA FREITAS CABOCLO, DEISE CRISTINA COSTA DOS SANTOS, MARILIA REZENDE DE AZEVEDO, KARINA COVRE AVANCINI, WILKE PEREIRA RODRIGUES, JOANI APARECIDO NOGUEIRA

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A

VOTO

Nos termos do Relatório
,
Apelação Cível
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença digitalizada às fls. 386/387-v
, proferida pelo
MM.
Ju
iz

de Direito
da

5ª
Vara Da Fazenda Públ
ic
a Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde

de Vitória
que, n
a

Ação
Ordinária

ajuizada
por

ANA LÚCIA FREITAS CABOCLO E OUTROS (+5)
, rejeitou a impugnação a gratuidade da justiça concedida aos apelados e homologou o pedido de desistência formulado. Nesses termos, condenou os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, observada a assistência judiciária concedida.

Irresignad
o
,
o
recorrente argumenta
em suas razões digitalizadas às fls. 391/3394
que

os apelados não preenchem os requisitos exigidos para a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que, segundo os critérios utilizados pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), para a identificação dos grupos de renda da população, os recorridos se enquadram na classe “baixa classe alta”, uma das mais bem-sucedidas do país.

Alega, ainda, que o deferimento da gratuidade da justiça aos recorridos desvirtua o instituto, que serve para proteger os economicamente desfavorecidos, o que não é o caso dos autos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O CPC/15

concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente,
de modo que
a partir da
apresentação da
declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento quando houver provas em sentido contrário.

Neste
mesmo
sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

No caso
em apreço
,
o julgador de origem, a despeito da impugnação tempestivamente apresentada pelo Estado apelante, não determinou que os apelados juntassem aos autos outros elementos capazes de demonstrar a sua situação econômico-financeira para efeitos de concessão da assistência judiciária, tendo, pois, se contentado com as declarações de pobreza acostadas e, na sequência, proferid
o
a sentença apelada.

É
bem verdade que os
apelados
juntaram declarações de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família,
e
ntretanto, esta informação
se mostra
insuficiente para conceder-
lhes
a gratuidade da justiça, porquanto há indicativos de que
suas condições financeiras não
condizem a benesse
concedida
.

O
Estado apelante,
como dito,
impugnou a assistência judiciária deferida pelo juízo de primeiro grau (fls. 376/376-v) e, para tanto, acostou aos autos os contracheques dos apelados, extraídos do Portal da Transparência
(fls. 377-v/384-v)
, os quais demonstram que os mesmos não se enquadram na grande massa que necessita da gratuidade da justiça.

Embora os valores percebidos mensalmente pelos apelados variem de um para outro, segundo o cargo que exercem, todos são superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais)
chegando a R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Soma-se a isso o fato de que
o polo ativo da demanda originária é composto pel
os
seis

recorr
idos
, o que permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados
pela sucumbência na
demanda,
consoante já decidiu essa Corte Estadual ao afirmar que o
s peticionantes
“
demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência
”
(TJES; AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019).

Observ
a-se
,
ainda,
que

os

apelados

são
patrocinad
os
por advogad
o
e, e
m que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC/
15
, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento
do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega
a
insuficiência de recursos financeiros.
Ness
e sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

[...]
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, D
J.
07/07/2017).

D
estarte
,
é certo concluir que
existe
m
nos autos
elementos
capazes de comprovar a
capacidade
econômica d
os

apela
dos
,
a qual
revela-se
compatível com o pagamento
d
as custas processuais e do
s honorários sucumbenciais
.

Portanto, firme nas razões expostas

DOU
PROVIMENTO

ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e revogar a assistência judiciária gratuita concedida aos apelados.

É como voto.

1
Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil – Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares,

Aprofundei o estudo da matéria que permeia
a discussão no presente
Recurso de
APE
LAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
ANA LÚCIA FREITAS CABOCLO, DEISE CRISTINA COSTA DOS SANTOS, MARILIA REZENDE DE AZEVEDO, KARINA COVRE AVANCINI, WILKE PEREIRA RODRIGUES e JOANI APARECIDO NOGUEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
em relação aos Autores da demanda, bem como, homologou o pedido de desistência da Ação Judicial para fins de julgar extinto o feito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando-os ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Irresignado, sustenta, em resumo, o Recorrente, que a faixa salarial dos Recorridos, qualificados como servidores públicos estaduais, não se coaduna aos requisitos para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em seu
Voto
, o E
minente Desembargador Relator
SÉRGIO
RICARDO DE SOUZA
conferiu provimento ao Recurso, por entender que
“Embora os valores percebidos mensalmente pelos apelados variem de um para outro, segundo o cargo que exercem, todos são superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais) chegando a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Soma-se a isso o fato de que o polo ativo da demanda originária é composto pelos seis recorridos, o que permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados pela sucumbência na demanda (...)
”.

Registra, Sua Excelência, a existência de precedente de Relatoria deste Subscritor no sentido de que
“essa Corte Estadual ao afirmar que os peticionantes
“demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência”
(TJES; AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019).”

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, a
jurisprudência pátria
é pacífica no sentido de que
o benefício da Assistência Judiciária Gratuita possui natureza individual e personalíssima, devendo ser analisada em relação a cada um dos
sujeitos de forma individualizada,
senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO QUE NÃO APROVEITA AOS DEMAIS LITISCONSORTES. ART. 509, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo, em apelação interposta por apenas um litisconsorte, concedeu-lhe assistência judiciária gratuita, mas estendeu aos demais os benefícios, suspendendo, em relação a todos, o pagamento dos honorários sucumbenciais.

2
. A suspensão do pagamento dos honorários em razão da gratuidade judiciária,
concedida em caráter individual e personalíssimo
, não aproveita aos demais litisconsortes que não obtiveram o favor.

3. Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp n. 1.193.795/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2010, DJe de 14/9/2010.)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.

1.
Embora facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos com vistas à obtenção da gratuidade de justiça,
havendo a formação de litisconsórcio no polo ativo, a análise da situação econômico-financeira de cada um dos sujeitos deve se dar de forma individualizada.
Inteligência do artigo 98, § 5º do CPC.

2.
Decisão agravada que, do modo que foi lançada, atrela a insuficiência de documentação hábil apresentada por um dos autores como pressuposto ao indeferimento dos demais.

3.

Acervo probatório constante dos autos que se revela suficientemente apto a verificação da condição de hipossuficiência dos 2º, 3º e 5º agravantes. Reforma parcial que se impõe.

4.
Manutenção, contudo, do indeferimento desse pedido em relação ao 1º e 4º agravantes, face a ausência de comprovação do estado de insuficiência alegado. Aplicação do verbete sumular nº 39 deste Tribunal
.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
TJRJ
- AI: 00074188620208190000, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 12/05/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-14)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PLURALIDADE DE AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA POR AMBAS AS REQUERENTES. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO QUE NÃO AFASTA O DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. ART. 99, § 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUAL DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DE CADA LITISCONSORTE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE APENAS À PARTE QUE COMPROVA A SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARÂMETRO. TABELA PROGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS MENSAIS QUE CORRESPONDEM À FAIXA DE ISENÇÃO. BENEFÍCIO A QUE FAZ JUS A SEGUNDA AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.
O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido aos que demonstrarem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 5º, LXXIV da CRFB e do art. 98, do CPC.

2.

Mesmo em se tratando de litisconsórcio ativo, a apreciação da situação financeira deve ser realizada individualmente, em decorrência do caráter personalíssimo do benefício, nos termos do § 6º, do art. 99 do CPC, in verbis: “O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”

3.
A renda auferida pela agravante Lucilene dos Santos está inserida na faixa de isenção de pagamento do Imposto de Renda, cabendo deferir em seu benefício o pleito de assistência judiciária gratuita.”

(
TJPR
- AI: 00106591820218160000 Maringá 0010659-18.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 09/09/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO INDIVIDUAL E NÃO EXTENSIVO. CUSTAS PROPORCIONAIS. ISENÇÃO NÃO PREVISTA.
PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. (...)”

(
TJRS
- AI: 70076146356 RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 24/04/2018, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018)

Deste modo,
a alegada situação de hipossuficiência deve ser observada em relação às condições pessoais de cada um dos Recorrentes.

In casu,
entendo que restou demonstrado que todos os Recorrentes fazem
jus
ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista que possuem os seguintes rendimentos líquidos, conforme dados extraídos do Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

ANA LÚCIA FREITAS CABOCLO
- R$ 8.803,70 (oito mil, oitocentos e três reais e setenta centavos)

DEISE CRISTINA COSTA DOS SANTOS -
R$ 4.831,38 (quatro mil oitocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos)

MARILIA REZENDE DE AZEVEDO
- R$ 11.308,68 (onze mil, trezentos e oito reais e sessenta e oito centavo)

KARINA COVRE AVANCINI
- R$ 6.014,64 (seis mil e quatorze reais e sessenta e quatro centavos)

WILKE PEREIRA RODRIGUES
- R$ 4.734,32 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos)

JOANI APARECIDO NOGUEIRA
- R$ 8.884,08 (oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos)

Destaca-se, neste ponto, que todos
os Recorrentes possuem renda superior a
03
(três) salários mínimos, o que atualmente perfaz o valor de R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais)
parâmetro utilizado por este Subscritor para aferir a situação de hipossuficiência financeira declarada,
in litteris:

“EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
.

II - Na espécie, a Recorrente é aposentada, com renda mensal líquida de R$ 2.853,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos de fls.44/46, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência da Agravante.

III - Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001439, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Portanto, considerando na espécie que cada um dos Recorrentes possui renda superior a 03 (três) salários mínimos, entendo que os mesmos não fazem jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, acompanho o Voto do Eminente Relator, no sentido de conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, no sentido de reformar a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para acolher a Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita formalizada pelo Recorrente, indeferindo o benefício em questão aos Recorridos, porquanto todos reúnem condições financeiras para suportar as custas processuais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Desembargador

(documento datado e assinado eletronicamente)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.